Tribunal: TJES
Processo: 0009092-53.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009092-53.2008.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RENATA

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO PELO EXEQUENTE. VALIDADE DA TRANSAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO DE DIREITO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos de cumprimento de sentença, homologou acordo celebrado entre as partes e declarou extinta a execução com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC. O apelante sustenta vício de representação no acordo, firmado sem a anuência de seu advogado constituído, e requer a anulação da sentença, o prosseguimento do feito e a condenação da apelada ao pagamento das custas processuais e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de assinatura do advogado constituído pelo exequente invalida a homologação do acordo celebrado pelas partes; (ii) avaliar se houve prejuízo quanto à verba honorária fixada em favor do patrono da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade do acordo homologado judicialmente não depende da presença ou assinatura do advogado constituído, desde que a parte seja civilmente capaz, o objeto da transação seja lícito e não haja vício de consentimento.
4. A transação judicial possui natureza de negócio jurídico de direito material e pode ser celebrada diretamente pelas partes, nos termos dos arts. 840 e 842 do Código Civil, sendo sua homologação judicial de natureza declaratória.
5. O art. 200 do CPC reconhece que atos das partes, quando consistentes em declarações de vontade, produzem efeitos processuais imediatos, sendo aptos a extinguir o processo sem necessidade de decisão judicial prévia, salvo disposição legal em contrário.

6. O síndico do condomínio, representante legal da parte exequente, firmou validamente o acordo com a CESAN, sendo desnecessária a participação de todos os advogados habilitados nos autos.

7. O valor de R$14.904,78 destinado ao advogado Jorge Benedito Florentino de Britto, a título de honorários, corresponde a percentual superior aos 10% fixados sobre o proveito econômico obtido pelo exequente, inexistindo prejuízo ou insuficiência na verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de assinatura do advogado anteriormente constituído não invalida a homologação judicial de acordo firmado diretamente por parte civilmente capaz, desde que o negócio jurídico atenda aos requisitos legais de validade.
2. A transação judicial constitui negócio jurídico de direito material cuja eficácia independe da representação processual, sendo válida a homologação quando requerida por procurador com capacidade postulatória.
3. O valor dos honorários advocatícios fixados no acordo deve observar o proveito econômico obtido e os parâmetros fixados judicialmente, sendo válida a pactuação que não represente prejuízo ao patrono da parte autora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RENATA
contra sentença proferida pelo D. Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
em face da
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
, homologou o acordo celebrado entre as parte e, por conseguinte, julgou extinto o feito, com resolução de mérito.

Outrossim, fixou a condenação das custas processuais
pro rata
e os honorários advocatícios na forma acordada.

Em suas razões recursais, o advogado Jorge Benedito Florentino de Britto, atuando em nome do Condomínio do Edifício Renata, impugna a sentença que homologou acordo celebrado nos autos, sob o fundamento de que o referido ajuste foi firmado sem sua anuência, embora continue regularmente constituído como patrono do autor, com poderes para representá-lo nos atos processuais. Sustenta que a procuração posteriormente outorgada ao advogado Ronaldo Victor de Almeida Pereira confere poderes específicos apenas para o levantamento de valores, não sendo apta a substituí-lo tacitamente nem a autorizar a prática de atos de disposição, como a celebração de acordo judicial.

Alega, ainda, que o condomínio não foi devidamente representado no acordo, o que compromete a regularidade do ato homologado. Por fim, sustenta divergência nos valores pagos e ausência de concordância expressa do advogado Jorge Benedito, que, inclusive, havia solicitado a designação de audiência de conciliação. Diante disso, requer a anulação da sentença por vício de representação, com o consequente prosseguimento do feito, bem como a condenação da parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas no ID n. 11334146, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL PJE N. 0009092-53.2008.8.08.0024

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RENATA

APELADO: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RENATA
contra sentença proferida pelo D. Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
em face da
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
, homologou o acordo celebrado entre as parte e, por conseguinte, julgou extinto o feito, com resolução de mérito.

Outrossim, fixou a condenação das custas processuais
pro rata
e os honorários advocatícios na forma acordada.

Em suas razões recursais, o advogado Jorge Benedito Florentino de Britto, atuando em nome do Condomínio do Edifício Renata, impugna a sentença que homologou acordo celebrado nos autos, sob o fundamento de que o referido ajuste foi firmado sem sua anuência, embora continue regularmente constituído como patrono do autor, com poderes para representá-lo nos atos processuais. Sustenta que a procuração posteriormente outorgada ao advogado Ronaldo Victor de Almeida Pereira confere poderes específicos apenas para o levantamento de valores, não sendo apta a substituí-lo tacitamente nem a autorizar a prática de atos de disposição, como a celebração de acordo judicial.

Alega, ainda, que o condomínio não foi devidamente representado no acordo, o que compromete a regularidade do ato homologado. Por fim, sustenta divergência nos valores pagos e ausência de concordância expressa do advogado Jorge Benedito, que, inclusive, havia solicitado a designação de audiência de conciliação. Diante disso, requer a anulação da sentença por vício de representação, com o consequente prosseguimento do feito, bem como a condenação da parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo ao exame do mérito.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, consoante o entendimento da Corte Superior,
"A ausência de advogado constituído nos autos pela parte ré ou executada não constitui óbice à homologação da transação pactuada entre as partes, desde que preenchidos os requisitos legais, porquanto a lei não exige capacidade postulatória.
Esta apenas tem relevância para a condução do processo e não para a transação, que é negócio jurídico.
"
(REsp 2062295/DF , Rel Ministra NANCY ANDRIGHI , Terceira Turma, j. 8/8/2023).

Assim, não se exige que todas as partes estejam acompanhadas por advogado no momento da celebração do acordo, mesmo que posteriormente se pleiteie sua homologação judicial. Isso porque a transação constitui um negócio jurídico de natureza material, cuja validade independe de representação processual, podendo ser validamente firmada diretamente pelas partes envolvidas, desde que sejam civilmente capazes e o objeto do ajuste seja lícito.

Sendo assim, tal entendimento pode ser expandido para reconhecer que a validade da homologação judicial de um acordo não depende da presença ou assinatura dos advogados previamente constituídos nos autos, desde que o ajuste tenha sido
firmado por partes capazes, o objeto da transação seja lícito e não haja vício de consentimento
.

Por sua vez, o
caput
do artigo 200 do Código de Processo Civil dispõe que os atos das partes, quando consistem em declarações de vontade — unilaterais ou bilaterais — produzem efeitos processuais imediatos, sendo aptos a constituir, modificar ou extinguir direitos no curso do processo.

Assim, as partes ao manifestarem validamente sua vontade, impactam diretamente a dinâmica processual, sem a necessidade de decisão judicial prévia para que o ato tenha eficácia, salvo quando expressamente exigido por lei. Deste modo, atos como reconhecimento do pedido, desistência, transação ou renúncia passam a valer no momento em que são praticados, desde que observados os requisitos legais de validade.

Não obstante, os artigos 840 e 842 do Código Civil dispõem sobre a natureza e os efeitos da transação como negócio jurídico de direito material, regulando sua interpretação e extensão subjetiva,
in verbis
:

Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas.

Art. 842. A transação far-se-á por escritura pública, nas obrigações em que a lei o exige, ou por instrumento particular, nas em que ela o admite; se recair sobre direitos contestados em juízo, será feita por escritura pública, ou por termo nos autos, assinado pelos transigentes e homologado pelo juiz.

Portanto, mesmo que um dos advogados anteriormente constituídos não tenha participado do acordo, isso não invalida o negócio jurídico firmado diretamente por parte legítima e capaz.

No caso específico da
transação
, por se tratar de negócio jurídico de direito material, sua validade independe da presença de advogados no momento da celebração, desde que firmada por partes capazes e com objeto lícito. A homologação judicial, nesse contexto, possui natureza meramente declaratória, sendo sua função reconhecer e conferir segurança jurídica ao acordo, mas não condiciona sua eficácia.

O essencial, para fins de eficácia da homologação, é que o pedido tenha sido formulado por profissional com capacidade postulatória e que o acordo não contrarie normas de ordem pública. Assim, não há nulidade a ser reconhecida pela simples ausência de assinatura de um dos patronos anteriormente habilitados nos autos, quando a parte é plenamente capaz e manifesta, de forma inequívoca, sua vontade de transigir.

Neste sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL.
DESCUMPRIMENTO DO ACORDO. VALIDADE DA TRANSAÇÃO . PROSSEGUIMENTO PELO RITO DA EXECUÇÃO. LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS . 1. Nos termos dos arts. 840 e 842, do CC, é lícito às partes fazerem concessões mútuas com o objetivo de porem fim a litígio, trazendo aos autos minuta de acordo assinada por elas próprias ou por seus advogados para que seja homologada por sentença, sendo exigida, apenas, assinatura dos transigentes. 2 . No caso dos autos, ausente qualquer hipótese de nulidade do acordo celebrado, uma vez que, em se tratando de direito disponível, de caráter privado, restando preenchidos os requisitos elencados no art. 104, do CC. 3. A teor do que estabelece o art . 515 do CPC a decisão homologatória de autocomposição das partes é título executivo judicial, devendo o feito, na hipótese de inadimplemento do pacto celebrado, prosseguir pelo rito da execução. 4. Recurso conhecido e provido. Embargos de declaração prejudicados. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50103124820238080000, Relator.: VANIA MASSAD CAMPOS, 3ª Câmara Cível, Data: 28/06/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL FIRMADA ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADVOGADO PELA PARTE RÉ . INTERESSE DE AGIR. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1) Apelação cível interposta por Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por alegada perda superveniente do interesse processual, nos termos do inciso VI do art. 485 do CPC. Sentença proferida em ação de execução após acordo extrajudicial entre as partes, firmado antes da citação dos executados e sem a presença de advogado pelos executados . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há duas questões em discussão: (i) verificar se a transação extrajudicial firmada antes da citação, sem a presença de advogado pela parte ré, pode ser homologada judicialmente; (ii) determinar se houve perda superveniente do interesse de agir que justificasse a extinção do processo sem resolução de mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR
3) A autocomposição, prevista tanto no CPC/2015 quanto no Código Civil, pode ocorrer de forma extrajudicial, sendo a homologação judicial um mecanismo opcional para conferir título executivo judicial e formação de coisa julgada material . 4) A capacidade postulatória, relativa à representação judicial por advogado, não interfere na validade de uma transação extrajudicial, que é um negócio jurídico celebrado pelas partes, independentemente de estarem assistidas por advogados.
5) A transação extrajudicial firmada antes da citação não configura perda superveniente do interesse de agir, pois as partes possuem o direito de postular a homologação do acordo em juízo, para obter a constituição de título executivo judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 6) Recurso provido . 7) Tese de julgamento: 1. A transação extrajudicial firmada antes da citação pode ser homologada judicialmente, mesmo sem a presença de advogado pela parte ré, desde que atendidos os requisitos legais. 2. A ausência de citação ou de advogado pela parte executada não caracteriza perda superveniente do interesse de agir, sendo possível a homologação do acordo e a resolução de mérito. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50227466520218080024, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL –
ACORDO HOMOLOGADO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO
– INAPLICABILIDADE DA REGRA DO ART. 513, § 4º, DO CPC – MORA EX RE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em mácula no acordo homologado judicialmente pelo mero fato de a executada/agravante não ter sido assistida por advogado particular, vez que a parte é maior e capaz, bem como o direito é disponível .
2. Não é aplicável a regra do art. 513, § 4º, do CPC ao presente caso, visto que o requerimento foi realizado pela cooperativa antes do transcurso do prazo de 01 (um) ano do trânsito em julgado da sentença homologatória. 3 . O descumprimento das parcelas da avença configura mora ex re, que prescinde de intimação do devedor para a quitação do débito, portanto, regular o procedimento adotado pelo juízo a quo. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50018385420248080000, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível)

Pois bem.

No caso dos autos, verifico que o acordo firmado (ID n. 11333426) dispõe sobre a forma de quitação dos valores discutidos na fase de cumprimento de sentença. O acordo estabelece que a CESAN, executada nos autos, já havia efetuado o depósito de R$95.381,53 em 10/05/2021, e que complementaria esse valor com o pagamento de mais R$30.539,82, totalizando R$125.921,35, valor este considerado suficiente para satisfazer integralmente o crédito exequendo, inclusive com os acréscimos legais pertinentes.

No tocante à destinação dos valores, a cláusula segunda do acordo determina que a quantia de R$64.389,00 será destinada ao Condomínio do Edifício Renata, acrescida da atualização monetária integral sobre o valor originalmente depositado em 2021. Ao advogado Jorge Benedito Florentino de Britto, é atribuído o valor de R$14.904,78, a título de honorários de sucumbência, fixados na fase de conhecimento.

Além disso, foi convencionado o pagamento de R$46.627,54 aos patronos da CESAN, valor este relacionado ao reconhecimento de excesso de execução, nos termos da decisão judicial que acolheu parcialmente a impugnação da executada e fixou honorários sobre o proveito econômico obtido.

As partes acordaram que, com o cumprimento integral das obrigações previstas, dar-se-ia por extinta a execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. A petição de acordo foi assinada pelo síndico do condomínio, bem como pelos procuradores da CESAN, com a indicação das respectivas contas bancárias para o levantamento dos valores, tendo sido posteriormente homologada judicialmente.

No que se refere à alegação de
insuficiência no valor dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor do advogado Jorge Benedito Florentino de Britto
, entendo que não assiste razão ao apelante. Conforme restou assentado nos autos, a base de cálculo fixada para a verba honorária foi em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela autora, critério este respeitado no termo de acordo firmado entre as partes e homologado judicialmente.

Na hipótese em tela, as partes transacionaram sobre o total de R$125.920,00, valor reconhecido como suficiente para pôr fim à controvérsia executiva, sendo deste montante extraída a verba destinada ao patrono da parte exequente, no valor de R$14.904,78.

O respectivo valor destinado ao advogado Jorge Benedito Florentino de Britto, no importe de R$ 14.904,78, não apenas respeita o percentual fixado na sentença, como também representa quantia superior à que seria estritamente devida caso se aplicasse, com rigor, o percentual de 10% sobre o valor efetivamente recebido pela parte autora, conforme pactuado no acordo.

O proveito econômico que deve servir de base para o cálculo da verba honorária corresponde ao montante líquido transacionado em favor do exequente, sendo inadequado tomar como referência valores brutos ou controvertidos que não prevaleceram na fase de execução. Nesse cenário, observa-se que
o valor destinado ao causídico ultrapassa a base mínima prevista
, o que afasta qualquer alegação de prejuízo ou insuficiência.

Dessa forma, não há qualquer valor em aberto a título de honorários. A quantia determinada no acordo respeita os parâmetros legais e contratuais, encontra respaldo na decisão judicial homologatória, sem qualquer prejuízo ao patrono da parte autora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RENATA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a r. sentença incólume.

Outrossim, deixo de aplicar a regra prevista no art. 85, §11, do CPC, uma vez que os honorários advocatícios já foram expressamente tratados no acordo homologado judicialmente.

É como voto.